Tribunal: TJSP
Processo: 1003118-57.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de aparelho celular. Defeito do produto. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido de indenização moral. APELAÇÃO da correquerida Samsung, que pugna pela redução da indenização material à quantia de R$ 5.029,00. EXAME DOS RECURSOS: impugnação ao valor pago pelo autor no produto que constitui inovação

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de aparelho celular. Defeito do produto. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido de indenização moral. APELAÇÃO da correquerida Samsung, que pugna pela redução da indenização material à quantia de R$ 5.029,00. EXAME DOS RECURSOS: impugnação ao valor pago pelo autor no produto que constitui inovação recursal. Questão que sequer foi suscitada na contestação e tampouco examinada na sentença. Circunstância que impede o exame nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Relação contratual sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral indenizável não configurado. Dissabor que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Verba honorária devida ao Patrono do autor que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA CORREQUERIDA NÃO CONHECIDO.*